Tribunal: CARF
Processo: 10783.910443/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.910443/2011-65
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-002.870 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Embargante
DELEGADA-ADJUNTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM NITERÓI
Interessado
CEBRAGEL ARMAZÉNS CERRADO DO BRASIL LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocadas pelos legitimados para
oposição de embargos, deverão ser recebidas como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados opostos, com efeitos infringentes, para sanando o erro de
cálculo apontado, promover a retificação do acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.910443/2011-65
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.870 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910443/2011-65

Relatório
Em 03 de dezembro de 2020, esta 2a Turma Extraordinária proferiu decisão
acolhendo parcialmente o Recurso Voluntário interposto por CEBRAGEL ARMAZÉNS
CERRADO DO BRASIL LTDA, mantendo-se o valor de R$ 1.084,67 (um mil, oitenta e quatro
reais e sessenta e sete centavos) a título de débito remanescente, nos termos do acórdão n°
1002-001.861 (e-fls. 310/315), de relatoria do Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos pertinentes, a
certeza e liquidez do crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de
ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência
do art. 170 do CTN.
Após a ciência da decisão, a pessoa jurídica Recorrente (Delegada-Adjunta da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói/RJ) opôs os presentes Embargos Declaração
(e-fls. 333/335), oportunidade em que, apontou a existência de erro material na referida decisão e
pleiteou a sua retificação, nos termos do artigo 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015.
Tendo em vista que, o Conselheiro Relator originário não mais integra o
Colegiado, o processo foi redistribuído, por sorteio, a esta Relatora, nos termos regimentais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade
Como relatado, os Embargos de Declaração foram admitidos para manifestação
deste Colegiado em relação a suposto erro de cálculo no acórdão proferido, apto a ensejar a
oposição de Embargos Inominados, na forma do artigo 66 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”):
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.870 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910443/2011-65

Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
A propósito:
EMBARGOS INOMINADOS. ACÓRDÃO E CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO. Nos
termos do art. 66, do RICARF, as alegações de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados
para correção, mediante a prolação de um novo acórdão. A fim de sanar erro material
do auto de infração e deficiência na interpretação do dispositivo do Acórdão, os
embargos inominados devem ser acolhidos, para adequar ao novo dispositivo proferido
pela Turma julgadora. (Processo n° 14191.000042/2007-30. Acórdão n° 2301-007.210.
Sessão de 02/06/2020. Relatora Sheila Aires Cartaxo Gomes, g.n.)
Isso posto, conheço dos Embargos apresentados, admitindo-os como Embargos
Inominados, nos termos da legislação mencionada.
Passemos, pois, à apreciação da alegação.

Do Lapso Manifesto/Erro de Cálculo
Conforme expõe a Embargante, na conclusão do acórdão proferido por esta
Turma Julgadora, constou pequeno erro de cálculo com relação ao saldo devedor remanescente.
Isso porque, entendeu o acórdão embargado pela manutenção do débito
remanescente no valor de R$ 1.084,67 (um mil, oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos),
referente à homologação parcial do PER/DCOMP no 30510.75925.100907.1.3.02-0120.
A Embargante afirma que, conforme extrato do processo de cobrança, o valor do
saldo devedor referente à homologação parcial corresponde a R$ 1.170,74 (um mil, cento e
setenta reais e setenta e quatro centavos), nos seguintes termos:
“Observa-se que o débito mantido, no valor de R$ 1.084,67 (fl. 310), referente à
homologação parcial do PER/DCOMP no 30510.75925.100907.1.3.02-0120, equivale
ao valor do direito creditório não reconhecido. Depreende-se, salvo melhor juízo, que
o saldo devedor foi apurado mediante a subtração entre o direito creditório reconhecido
pelo CARF e os valores informados pelo contribuinte nas declarações de compensação
relacionadas na tabela de fl. 315, conforme tabela a seguir:

Em que pese a apuração acima descrita, cumpre destacar que a restituição, a
compensação, o ressarcimento e o reembolso, pleiteados no âmbito da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, estão disciplinados pela Instrução Normativa
RFB no 2055/2021. Sendo assim, entende-se que o valor residual referente à
homologação parcial do PER/DCOMP no 30510.75925.100907.1.3.02-0120 só pode ser
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.870 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910443/2011-65

determinado pelos cálculos estabelecidos no procedimento de compensação. Para
tanto é preciso efetuar, na data de cada pedido de compensação, o encontro de
contas entre o crédito atualizado e os débitos, acrescidos de eventuais acréscimos
legais, como exposto nos artigos abaixo transcritos:
(...)
Objetivando apurar o saldo devedor residual nos termos acima elencados, foi efetuada
a compensação no sistema Sief-Processos, conforme demonstrativos de fls. 320/326.
De acordo com o extrato do processo de cobrança no 10783-911.724/2011-35, o valor
do saldo devedor referente à homologação parcial do PER/DCOMP no
30510.75925.100907.1.3.02-0120 corresponde a R$ 1.170,74 (fl. 328).” (e-fls. 334/335,
g.n.)
Da análise dos cálculos trazidos aos autos através do “Extrato do Processo” (e-fls.
327/328), constata-se que a Embargante assiste razão e, embora seja sucinta a diferença, não se
pode admitir a manutenção do acórdão proferido com o referido erro de cálculo.
Nesse sentido, devem ser acolhidos os presentes embargos, para que o equívoco
apontado seja corrigido, de modo que a conclusão do acórdão passe à seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, homologando as compensações contidas nas PER/DCOMPs
08118.18026.090207.1.3.02-5038,
20474.46027.290607.1.3.02-2408,
18557.23329.020807.1.3.02-3006 e 10763.45204.310807.1.3.02-2002, bem como
homologando
parcialmente
a
PER/DCOMP
30510.75925.100907.1.3.02-0120
mantendo-se R$ 1.170,74 (um mil, cento e setenta reais e setenta e quatro centavos) de
débito remanescente, vencido o conselheiro Aílton Neves da Silva, que lhe negou
provimento.”
Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos Inominados opostos,
para sanando o erro de cálculo apontado, promover a retificação do acórdão embargado, nos
termos acima discriminados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.870 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910443/2011-65

Fl. 346
DF CARF MF
Original